Tribunal: TJMMG
Processo: 2000043-76.2023.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000043-76.2023.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000492-93.2021.9.13.0003 (apelação criminal) Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 30/10/2023 Publicação: 16/11/2023 Decisão: majoritária EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE JUIZ QUE COMPUNHA O QUÓRUM NA SESSÃO DE JULGAMENTO – POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE JULGADORES QUE NÃO ESTIVERAM PRESENTES NA PRIMEIRA OCASIÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À AMPLA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA – ADIAMENTO PARA SESSÃO POSTERIOR – PROCESSO INCLUÍDO NA PAUTA DE JULGAMENTO – DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO – PRECEDENTES – INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OBSCURIDADES OU ERRO MATERIAL NA DECISÃO EMBARGADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Wellington Carlos de Abreu e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em rejeitar os presentes embargos de declaração. Vencido o desembargador Fernando Armando Ribeiro, que acolheu os embargos de declaração opostos pela defesa, para declarar nulo o voto proferido pelo desembargador Osmar Duarte Marcelino. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes, opostos pelo 2º Sgt PM Wellington Carlos de Abreu, em face da decisão exarada pelo Tribunal Pleno, que, por maioria de votos, deu provimento aos embargos infringentes e de nulidade opostos pelo Ministério Público, mantendo intocada a sentença condenatória de primeiro grau de jurisdição. Naquela ocasião, ficaram vencidos os desembargadores Fernando Armando Ribeiro (revisor), Fernando Galvão da Rocha e Rúbio Paulino Coelho, que negaram provimento ao recurso e mantiveram a absolvição do embargado do crime de disparo de arma de fogo, previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/03. Insatisfeita, a defesa alega, incialmente, que não foi intimada da sessão de julgamento realizada em 16/08/2023. Sustentou que, em 02/08/2023, iniciou-se o julgamento dos embargos infringentes pelo Tribunal Pleno, com a presença de 6(seis) julgadores, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ocasião em que não se encontrava presente o desembargador Osmar Duarte Marcelino, ou seja, este não acompanhou a sustentação oral proferida em prol do embargado, o que teria gerado prejuízo à defesa, uma vez que, no dia 16/08/2023, o magistrado participou normalmente do julgamento. Salientou que ao citado desembargador também não foram apresentados os memoriais produzidos pelos causídicos, em razão da sua ausência, sendo, portanto, flagrante o prejuízo. Para fins de prequestionamento, disse que desconhece o motivo pelo qual não foi aplicado, em favor do embargante, a última parte do artigo 15 do Estatuto do Desarmamento. Ao final, requereu, in verbis: o conhecimento e provimento destes embargos de declaração, a eles conferindo efeitos infringentes, de forma a se proceder aos aclaramentos pretendidos e, por conseguinte, realizar nova sessão de julgamento conferindo paridade entre órgão acusador e a defesa, bem como, para aplicar a última parte do artigo 15 do Estatuto de Desarmamento, desprover o embargos infringentes, ficando, outrossim, prequestionada toda a matéria em relação a seu não enfrentamento pelo cotejo normativo disposto no artigo 15 do Estatuto do Desarmamento e inciso LV, artigo 5º da Constituição Federal para todos os fins legais É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o presente recurso, uma vez que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade, nos termos da legislação vigente. No que tange à alegação do embargante de que a participação e, via de consequência, o voto do Desembargador Osmar Duarte Marcelino, proferido na sessão de julgamento do dia 16/08/2023, teria lhe gerado prejuízo, tendo em vista que o citado magistrado não acompanhou a sustentação oral produzida pela defesa, no início do julgamento, em 02/08/2023, suspensa em razão de um pedido de vista, melhor sorte não assiste ao recorrente. Verifica-se, incialmente, que, na sessão do dia 02/08/2023, estavam presentes 6 (seis) desembargadores, ausente justificadamente o desembargador Osmar Duarte Marcelino. Naquela ocasião, o julgamento da ação embargada foi interrompido em virtude do pedido de vista dos autos pelo desembargador Sócrates Edgard dos Anjos. Nesse sentido, extrai-se do vídeo da sessão de julgamento que o próprio Presidente da sessão, Rúbio Paulino Coelho, na presença da douta defesa, ponderou que seria pertinente o adiamento do julgamento, em razão do pedido de vista, uma vez que “provavelmente, na próxima sessão o desembargador Marcelino, que também atuou neste processo poderia se habilitar para participar deste julgamento” (https://tjmmg.jus.br/ata-da-64a- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 sessao-ordinaria-presencial-de-julgamento-do-tribunal-pleno-2-08-2023/ - 1h11min e 52s). Acontece que, na data de 16/08/2023, em sessão subsequente à aquela interrompida, o processo foi colocado em mesa para continuação do julgamento pelo Tribunal Pleno, com o quórum completo, ou seja, com 7(sete) desembargadores presentes e habilitados. Inobstante às alegações do embargante, a participação do desembargador Osmar Duarte Marcelino está em perfeita consonância com o que prevê o Regimento Interno deste Tribunal Militar, especificamente em seu art. 145, não havendo que se falar em qualquer vedação normativa para tanto. Veja-se: Art. 145. O Desembargador que não houver assistido à leitura do relatório poderá abster-se de votar, ou pedir adiamento do julgamento e vista dos autos, o que não impede que votem aqueles que se sentirem habilitados. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais - TJMG, com base em seu regimento interno, decidiu recentemente, em caso análogo, sobre o tema. Observe-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO PENAL – JULGAMENTO ADIADO – SUSTENTAÇAO ORAL REALIZADA EM SESSÃO ANTERIOR – PROLAÇÃO DE VOTOS POR DESEMBARGDORES QUE NÃO ASSITIRAM AOS DEBATES – ARTIGO 107 DO RITJMG – FACULDADE ATARIBÍDA AOS MAGISTRADOS – PAUTA PUBLICADA COM ANTECEDENCIA – INSCRIÇÃO DO ADVOGADO PARA PROFERIR NOVA SUSTENTAÇÃO ORAL – AUSENCIA – NULIDADE – INOCORRÊNCIA. O regimento interno deste egrégio Tribunal de Justiça , no caso de julgamento iniciado em uma sessão e reincluído em sessão posterior, possibilita a participação de julgadores que não estiveram presentes na primeira ocasião, desde que esses se sintam habilitados a votar, devendo ser observada a discricionariedade de cada magistrado (artigo 107, §§4º e 5º) [...] (Relator: Des. Wanderley Paiva – Órgão Julgador: Órgão Especial – Data do Julgamento: 04/10/2022 – Data da Publicação da Súmula: 21/10/2022) Na mesma esteira, tem-se a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da Primeira Região – TRF-1. Note-se: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CP). INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. [...] 3. Não se verifica, no caso, a nulidade suscitada pelo ora embargante, pois embora o julgamento da apelação tenha sido adiado – tendo havido posterior julgamento por magistrado que não participou da sustentação oral prévia – tal fato, por si só, não seria o bastante para ensejar a anulação do acórdão embargado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (EDACR) – N. 0004555-31.2015.4.01.3602 – Relator (DESEMBARGADOR FEDERAL CÉSAR JATAHY) Órgão julgador: QUARTA TURMA – Data do julgamento: 02/08/2022) Dessa forma, no caso de os julgadores sentirem-se aptos a votar, como ocorreu no caso dos autos, estes participarão do julgamento ainda, não tenham assistido ao relatório ou aos debates ocorridos na sessão anterior. Ademais, não se pode olvidar que o desembargador Osmar Duarte Marcelino era o relator da apelação criminal 2000492-93.2021.9.13.0003/JME, que, após o julgamento, ensejou os embargos infringentes distribuídos sob o n. 2000043-76.2023.9.13.0000, sendo, portanto, inconteste que o magistrado detinha todo o conhecimento da matéria tratada nos autos. Outro ponto que merece destaque é o fato de que a gravação da sessão de julgamento, ocorrida em 02/08/2023, foi disponibilizada por esta egrégia Corte para ampla consulta, em seu sítio eletrônico, facilitando sobremaneira o acesso dos magistrados a todos os elementos dos autos, inclusive, à sustentação oral, objeto de questionamento. Sobre o tema, tem-se o seguinte julgado, de relatoria da Ministra Carmem Lucia: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. SUSTENTAÇÃO ORAL. PEDIDO DE VISTA. RETOMADA DO JULGAMENTO. COMPOSIÇÃO DO CONSELHO ALTERADA. PRETENSÃO DE RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO: ALEGADA VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E SEUS COROLÁRIOS. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO. 1. A informatização do processo tem facilitado o acesso dos julgadores a todos os elementos existentes nos autos, conferindo-lhes, assim, o pleno conhecimento das questões jurídicas postas na causa e os argumentos desenvolvidos a favor e contra as teses das partes, autorizando a participação no julgamento daqueles que não tenham assistido à sustentação oral, ao relatório ou aos debates. 2. Mandado de segurança denegado. (MS 32375, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 30/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 17-10-2014 PUBLIC 20-10-2014)" Assim sendo, refuto o argumento defensivo de prejuízo à ampla defesa do embargante em razão da ausência do desembargador Osmar Duarte Marcelino da sessão do dia 02/08/2023. Noutro giro, quanto ao argumento do embargante de que não foi intimado para a participação da segunda sessão de julgamento, ocorrida em 16/08/2023, melhor sorte não lhe assiste. O regimento interno desta Corte especializada, especificamente em seu art. 127, §6º, prevê que “o processo judicial ou administrativo retirado de pauta com pedido de vista será julgado no prazo máximo de 10 (dez) dias, prorrogável por igual período, mediante pedido devidamente justificado, após o qual o recurso será reincluído em pauta para julgamento na sessão seguinte à data da devolução”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Conforme se verifica da sessão de julgamento do dia 02/08/2023, o presidente do Tribunal Pleno, Desembargador Rúbio Paulino Coelho, determinou que, na sessão subsequente, ou seja, em 16/08/2023, fosse dada continuidade ao julgamento, ocasião em que a defesa estava presente, cabendo ao advogado do ora embargante o acompanhamento das sessões subsequentes. Ao contrário do que acredita a defesa, é desnecessária a realização de nova intimação para sessão de julgamento caso sua apreciação fique apenas adiada para sessões subsequentes, não havendo que se falar em qualquer ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório. Sobre o tema, colaciono, por oportuno, jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Veja-se: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INCLUSÃO DE PROCESSO EM MESA SEM INTIMAÇÃO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NÃO ACOLHIDA. EMBARGOS REJEITADOS. [...] - Na esteira do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, tendo o julgamento se realizado em tempo razoável após a sessão inicialmente designada, não havia necessidade de intimação acerca da apresentação do feito em mesa. - Intimada a Defesa da inclusão de processo em pauta para julgamento, cabe ao advogado acompanhar as sessões subsequentes, sem que haja necessidade de nova intimação, quando o julgamento vier a ocorrer em tempo razoável. -Embargos rejeitados. (TRF 3ª Região, DÉCIMA PRIMEIRA TURMA, ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 72728 - 0011146-54.2016.4.03.6112, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS, julgado em 08/10/2020, e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/10/2020) Por fim, quanto à matéria suscitada pelo embargante para fins de pré-questionamento – a inaplicabilidade da última parte do artigo 15 do Estatuto do Desarmamento –, verifica-se que não há qualquer vício no julgado embargado, que decidiu de maneira clara e fundamentada a matéria, exaurindo a prestação jurisdicional. Pelo que se extrai da decisão embargada, houve o manifesto “concurso de crimes, nos termos do artigo 79 do CPM, acertadamente aplicado na sentença de 1ª instância, considerando que, com uma só ação, o ora embargado efetuou disparos de arma de fogo em via pública habitada (art. 15 da Lei n º 10.826/2003), expôs a vida dos presentes a perigo direto e iminente (art. 132 do CP) e acabou danificando o muro atingido pelos tiros, ainda que esta última conduta tenha sido, ao final, considerada infração disciplina. Como se vê, os disparos foram praticados de forma autônoma nos exatos termos da decisão recorrida, razão pela qual restou justificada, no acórdão embargado, a inaplicabilidade da última parte do artigo 15 do Estatuto do Desarmamento. De mais a mais, sabe-se que “os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento.”(precedente - EDcl no AgInt no AREsp n. 1.296.593/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.) Desse modo, não identificada a presença de vício que justifique esclarecimento, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe. Com essas considerações, rejeito os presentes embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, VENCIDO De início, saliento que me encontro habilitado para proferir voto, uma vez que presenciei, integralmente, o julgamento dos embargos infringentes e tive acesso à gravação da sessão de julgamento, ocorrida no dia 11 de outubro de 2023, na qual se deu o início do julgamento dos presentes embargos de declaração. Ressalto que, por essas razões, não vejo prejuízo em minha ausência quando da primeira sessão de julgamento dos presentes embargos de declaração, notadamente porque este recurso não permite a realização de sustentação oral, fato que poderia ocasionar ofensa à ampla defesa. Feitas tais ponderações, passo ao meu voto. Da análise dos autos, verifico que, entre outras alegações, o embargante sustenta que houve cerceamento de defesa em razão de o desembargador Osmar Duarte Marcelino ter participado da continuação do julgamento dos embargos infringentes, apesar de não estar presente durante a sustentação oral realizada pela defesa, ocorrida em sessão anterior, ou mesmo não ter tido acesso aos memoriais que a defesa havia despachado com os outros 6 (seis) desembargadores integrantes deste órgão Pleno. Com a devida vênia ao entendimento apresentado pelo eminente relator, compreendo que assiste razão à defesa em sua alegação. De fato, constato que o julgamento dos embargos infringentes foi iniciado em sessão ocorrida no dia 8 de agosto de 2023, oportunidade em que foi realizada sustentação oral pela defesa do embargante. O julgamento foi suspenso em razão de pedido de vista formulado pelo eminente desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, tendo sido retomado na sessão de 16 de agosto de 2023, momento em que a composição do colegiado foi parcialmente alterada, considerando-se que o desembargador Osmar Duarte Marcelino passou a integrar a turma julgadora, a despeito de não ter participado da sessão anterior, em que o julgamento havia sido iniciado. No referido julgamento, os desembargadores James Ferreira Santos (relator), Sócrates Edgard dos Anjos, Osmar Duarte Marcelino e Jadir Silva deram provimento aos embargos infringentes opostos pelo órgão ministerial, a fim de se restabelecer a condenação do embargante pelo crime de disparo de arma de fogo, previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/03, que havia sido afastada, por maioria de votos, quando do julgamento da Apelação Criminal n. 2000492-93.2021.9.13.0003. Na oportunidade, ficaram vencidos este TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 revisor e os desembargadores Fernando Galvão da Rocha e Rúbio Paulino Coelho, que negaram provimento ao recurso, para manter a absolvição do embargante em relação ao delito de disparo de arma de fogo. Logo, prevaleceu o entendimento pela condenação do embargante, por maioria de 4 (quatro) votos, em detrimento dos 3 (três) votos vencidos proferidos no sentido de absolver o réu. Como visto, o desembargador Osmar Duarte Marcelino não participou da sessão na qual foi realizada a sustentação oral pela defesa do embargante, momento em que também foram debatidos os votos proferidos por mim e pelo desembargador Fernando Galvão da Rocha no sentido de absolver o réu em relação ao crime de disparo de arma de fogo, circunstância que compreendo ter ocasionado violação ao princípio constitucional da ampla defesa, ante o prejuízo sofrido pelo réu. Nesse ponto, ressalto que o fato de o desembargador Osmar Duarte Marcelino ter participado do julgamento da Apelação Criminal n. 2000492-93.2021.9.13.0003 e ter-se considerado apto para o julgamento dos embargos infringentes não afasta o cerceamento de defesa alegado, notadamente quando se observa que a tese de absolvição do crime de disparo de arma de fogo em decorrência da aplicação do princípio da consunção, defendida nos votos vencidos, não foi enfrentada no voto de lavra do referido desembargador naquele julgamento. Tal fato nos permite questionar se a sustentação oral realizada pela defesa poderia influenciar no convencimento do nobre colega, considerando-se que ele não se havia posicionado, expressamente, sobre o assunto, não se podendo desconsiderar, ainda, que os debates mais intensos entre os desembargadores, em relação a essa questão, ocorreram quando da primeira sessão. Não bastasse, ressalto que é consolidado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a sustentação oral é ato compreendido pela ampla defesa, razão pela qual o julgador que participou apenas da sessão que deu continuidade ao julgamento já iniciado em sessão anterior não poderá proferir voto, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa. A propósito, trago à baila precedentes nesse sentido: HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. ART. 10 DA LC 105/2001. SESSÃO INICIAL DE JULGAMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL E LEITURA DO RELATÓRIO. JULGADORES AUSENTES. SESSÃO POSTERIOR DE CONTINUIDADE AO JULGAMENTO. JULGADORES IMPEDIDOS DE VOTAR. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. VOTOS AFASTADOS. MAIORIA PERMANECE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. A sustentação oral e a leitura do relatório são atos compreendidos pela ampla defesa, de modo que o julgador que só esteve presente na sessão que deu continuidade ao julgamento já iniciado em sessão anterior, não poderá proferir voto, sob pena de ofensa à plenitude de defesa. Precedente. 2. Ainda que sejam desconsiderados os votos dos dois desembargadores que não estiveram presentes na sessão da Corte Especial do Tribunal a quo, cujo julgamento foi interrompido por pedido TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 de vista, a maioria ainda permanece, contabilizando-se sete votos pelo recebimento da denúncia e seis pela rejeição. 3. Habeas corpus denegado. (HC n. 471.738/PE, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 30/5/2019.) (Destaca-se) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 214 C/C ART. 224, ALÍNEA "B", DO CÓDIGO PENAL. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE PELA CORTE DE ORIGEM. JULGADOR AUSENTE NA SESSÃO INICIAL. MAIORIA CONTRÁRIA À PRETENSÃO DEFENSIVA PERMANECE. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É certo que este Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pelo reconhecimento de nulidade de voto proferido por julgador que não tenha presenciado a sustentação oral realizada em sessão anterior, podendo em determinados casos levar à necessidade de novo julgamento. Precedentes. 2. Se mesmo com a exclusão do voto do julgador ausente na primeira sessão, permanece maioria pela improcedência da pretensão defensiva, não se verifica situação de efetivo prejuízo ao acusado, cenário necessário para o reconhecimento de qualquer nulidade, seguindo o princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. Julgado nesse sentido: HC 471.738/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 30/05/2019. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 554.498/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 14/5/2020.) (Destaca-se) Revisão criminal. Julgamento. Conclusão. Sessão anterior. Juiz ausente. Voto. Sustentação oral. Ampla defesa. Nulidade. Caso. 1. Tendo havido sustentação oral pela defesa quando do início do julgamento, não pode, depois, proferir voto o juiz que não participou da primeira sessão. Não participa da votação quem que não tenha assistido ao relatório, também à sustentação oral. 2. Caso em que, além de juiz ausente à primeira sessão, em que feita sustentação oral, outros quatro julgadores recém-empossados declararam-se aptos a proferir voto. 3. Há registro de precedentes segundo os quais a ampla defesa compreende a sustentação oral (HC-56.689, de 2006, por exemplo). 4. Habeas corpus concedido a fim de se determinar sejam as revisões criminais submetidas a novo julgamento. (HC n. 62.107/RO, relator Ministro Nilson Naves, Sexta Turma, julgado em 18/9/2008, DJe de 13/4/2009.) (Destaca-se) Não se desconhece que a nulidade, no processo penal, seja ela absoluta ou relativa, está condicionada à demonstração de efetivo prejuízo. Entretanto, no caso, o prejuízo à defesa mostra-se evidente, tendo em vista que, se anulado o voto proferido pelo desembargador Osmar Duarte Marcelino, haverá empate entre os julgadores votantes e, nessas circunstâncias, deve prevalecer o entendimento mais favorável ao réu, nos termos do art. 535, §4º, do Código de Processo Penal Militar e do art. 142, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo, determinou que fosse anulado apenas o voto proferido pelo julgador que não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 havia participado do primeiro julgamento e, diante do empate, determinou que prevalecesse a decisão mais favorável ao réu. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. SESSÃO INICIAL DE JULGAMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL E LEITURA DO RELATÓRIO. JULGADOR LICENCIADO. SESSÃO POSTERIOR DE CONTINUIDADE AO JULGAMENTO. JULGADOR IMPEDIDO DE VOTAR. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. EMPATE. DECISÃO MAIS FAVORÁVEL AO PACIENTE. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 664 DO CPP. 1. A sustentação oral e a leitura do relatório são atos compreendidos pela ampla defesa, de modo que o julgador que só esteve presente na sessão que deu continuidade ao julgamento já iniciado em sessão anterior, não poderá proferir voto, sob pena de violação à plenitude de defesa. 2. Anulado o voto proferido pelo julgador que não participou da primeira sessão e havendo empate entre os votantes, nos termos do art. 664, parágrafo único, do Código de Processo de Penal, deve prevalecer a decisão mais favorável ao réu. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 89.273/BA, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 18/12/2018.) (Destaca-se) Por tais fundamentos, com a devida vênia ao relator, acolho os embargos de declaração opostos pela defesa, para declarar nulo o voto proferido pelo desembargador Osmar Duarte Marcelino e, por consequência, alterar o resultado do julgamento dos embargos infringentes, a fim de que prevaleçam os votos proferidos por mim e pelos desembargadores Fernando Galvão da Rocha e Rúbio Paulino Coelho, no sentido de absolver o embargante do crime de disparo de arma de fogo, por se tratar de decisão mais favorável ao réu, nos termos do art. 535, §4º, do Código de Processo Penal Militar e do art. 142, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator quanto à não acolhida dos argumentos de prejuízo à ampla defesa do embargante em razão da ausência do desembargador Osmar Duarte Marcelino da sessão do dia 02/08/2023, bem como de que o embargante não foi intimado para a participação da segunda sessão de julgamento, ocorrida em 16/08/2023. No que diz respeito à alegada contradição existente na decisão impugnada quando condena o embargante pelos crimes previstos no art. 15 da Lei n. 10.826/2003 e no art. 132 do Código Penal, em concurso material, também entendo que a decisão não desafia declaração. Não há vício no texto da decisão impugnada que desafie declaração. A parte final do art. 15 da Lei n. 10.826/2003 dispõe expressamente que a caracterização do tipo penal incriminador está condicionada a que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Desta forma, não há como caracterizar os dois crimes concomitantemente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 A decisão impugnada, a meu ver, não considerou adequadamente a questão sob o ponto de vista dos requisitos estabelecidos para a tipicidade. Contudo, acolhendo razões expressamente delineadas em cada um dos votos proferidos, a maioria do Órgão Pleno decidiu em sentido diverso. Se a decisão majoritária é confirmada por votos que registram expressamente as razões pelas quais não acolhem a consunção estabelecida no art. 15 da Lei n. 10.826/2003, não há o que declarar. A impugnação da decisão que não acolheu a pretensão do recorrente deve dar-se pelos meios adequados a promover o reexame de mérito, sob o ponto de vista da legalidade. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. relator desembargador James Ferreira Santos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de outubro de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Relator